Tribunal: STF
Processo: ARE 1348438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES DE APELAR IDÊNTICAS ÀS DE OUTROS RECURSOS. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. VALOR.



    - O valor incontroverso R$ 64.090.330,33 (sessenta e quatro milhões, noventa mil, trezentos e trinta reais e trinta e três centavos) está estampado em cálculo elaborado pela própria Agravante, juntado às fls. 149/160 dos autos do Agravo de Instrumento nº 0004579-03.2017.4.02.0000, recurso no qual, a propósito o INCRA deduzira as mesmas irresignações. Quando do julgamento do referido Agravo, esta Turma positivara ser censurável a resistência ao pagamento ao então Agavado.



    - Ademais, a resistência à satisfação do valor não controvertido se revela mais reprovável mormente porque fora submetida ao E. STJ por meio do Recurso Especial nº 591368 interposto por JOSÉ MIZRAHY ENGENHARIA LTDA., cujo acórdão já transitara em julgado.



    - Não merece melhor sorte a alegação de que a desapropriação deveria ser revista, vez que o valor da avaliação do imóvel teria sido desproporcional al de mercado, vez que proposta perante esta Corte a Ação Rescisória nº 99.02.18697-1, por meio da qual perseguira o INCRA a desconstituição do título executivo, fora extinta sem julgamento do mérito.



    - Por derradeiro, registre-se que a Autarquia já interpusera precedentemente Agravo de Instrumento por meio de que se insurgira contra a expedição de precatório (Agravo de Instrumento Processo nº 0107686-68.2014.4.02.0000) ao qual, em razão do acórdão proferido nos autos do Recurso Especial nº 591368, e com fulcro no art. 557 do CPC de 1973 (vigente à época em que fora julgado), negara-se seguimento.



    - Portanto, importa consignar que o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA vem repetidamente intentado contra o título executivo sob as mesmas alegações reiteradamente espancadas, razão por que não deve ser porvido o pedido formulado nestes autos.



    - Recurso não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente